Tribunal: STF
Processo: ARE 1270937
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PRECEDENTE: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    Relatório  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/01. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 4º DO DECRETO N.º 20.910/32. RENÚNCIA. 



    1. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida. 



    2. Ainda que se entendesse de modo diverso, nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorreu a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não há que se falar em prescrição no caso dos autos. 



    3. O direito de incorporação dos quintos foi reconhecido administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal, no PA nº 2004.16.4940, em que decidiu fosse adotado para os servidores da Justiça Federal de 1º e 2º Graus o entendimento, já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas da União, no sentido da possibilidade de incorporação de quintos até 04/09/2001. ” (e-doc. 8, p. 7; grifos nossos).   



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido, para eventual reexame da decisão proferida, em razão do Tema Repetitivo nº 611 do STJ (e-doc. 158, p. 1), o qual deu parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, decidindo que “até a data da citação deve incidir sobre o débito somente correção monetária. A contar da citação, passam a incidir também juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês.” (e-doc. 174, p. 1).



    4. Foram interpostos recursos extraordinários pelas partes, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República. A União alega a violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da CRFB, pugnando pela reforma do acórdão do Tribunal de origem. Sustenta a consumação da prescrição da pretensão autoral e a inexistência ao direito à incorporação de quintos pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento, a partir de abril de 1988 (e-doc. 19, p. 34-53). Por sua vez, a parte autora alega que “o acórdão hostilizado, ao aplicar o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09 incorreu em violação expressa da Carta Magna, além de julgar contrário a entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, devendo ser reformado o aresto, para determinar a aplicação do índice de correção monetária que melhor corresponde a realidade dos valores do mercado.” Por fim, requer “seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, para reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reconhecendo a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária.” (e-doc. 22, p. 11-12). 



    5. Verifica-se que o recurso extraordinário interposto pela parte autora teve o seu processamento paralisado, em face de suspensão do recurso especial e no desiderato de aguardar o julgamento de mérito (e-doc. 185, p. 1), enquanto o apelo extremo interposto pela União foi inadmitido (e-doc. 189, p. 1-4).



    6. Em seguida, a Vice-Presidência do referido Tribunal determinou nova remessa ao Órgão de origem para fins de retratação, em vista do Tema RG nº 810 do STF (e-doc. 206, p. 1-2), que decidiu por “dar parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, em menor extensão, em juízo de retratação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”



    7. A União interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 195, p. 1-8) e peticionou o seu regular processamento (e-doc. 225, p. 1-2), que teve negativa de seguimento em decisão monocrática exarada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, o qual determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a observância dos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 237, p. 1-4).



    8. Sendo assim, o Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema RG n º 395 do STF (e-doc. 245, p. 1), que negou o juízo de retratação, asseverando que “no caso, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma.” (e-doc. 254, p. 1-2).



    É o relatório.   



    Decido.



Análise  



    9. Entendo que a decisão recorrida não diverge do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, modulou os efeitos relativamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período supramencionado. Destaco da ementa pertinente o seguinte trecho:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos nossos).  



    10.  Desse modo, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395).   



Dispositivo  



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 4, p. 12), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator